Tribunal: STF
Processo: HC 136460
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE USO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 28, CAPUT, DA Lei n.º 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ”D” E “I”. ROL TAXATIVO. INDERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O exame de supostas nulidades, inclusive valoração de depoimentos testemunhais, necessidade de reprodução simulada dos fatos, bem como perícias técnicas e seu conteúdo, representaria imprópria incursão probatória, sendo o habeas corpus a ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 130.439, minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016, HC 118.051, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2014.



    2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, do Código Penal e artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, em razão de supostamente estar praticando "racha", vindo a colidir com o veículo da vítima, a qual veio a falecer.



    3. A decisão judicial tem de ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. A atuação ex officio desta Corte resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado.



    6. Agravo regimental desprovido.